Tribunal: TJDFT
Processo: 0721055-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. ART. 9o, INC. II, DA LEF. CABIMENTO. GARANTIA RECUSADA NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS. ENDOSSO. DEFEITOS SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O oferecimento do seguro garantia em execução fiscal é autorizada pelo art. 9o, inc. II, da Lei de Execuções Fiscais.
2. O seguro fiança foi impugnado com relação ao montante do débito e à forma de atualização monetária da garantia dos débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal.
3. Prevalece a data de início da vigência da apólice para fins de constatação do valor de cobertura da garantia securitária, em que pese ter a assinatura do contrato ocorrido posteriormente. Montante do seguro garantia que contempla a exigência contida no item 1 do check list feito com base na Portaria PGDF n. 60/2015.
4. Existência de cláusula contratual, em capítulo especial do contrato, destinado especificamente à forma de atualização da quantia segurada relativa aos débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal abrange a exigência do item 2 da check list da Portaria PGDF n. 60/2015.
5. Constatado que os defeitos apontados na apólice do seguro garantia foram integralmente sanados no endosso pela executada, de modo a atender às exigências feitas pelo exequente com base na Portaria PGDF n. 60/2015, impõe-se a aceitação da garantia da execução fiscal.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.